Tribunal: TJES
Processo: 5000604-71.2025.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-71.2025.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZIANE DA SILVA PAULO NEVES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000604-71.2025.8.08.0042

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ELIZIANE DA SILVA PAULO NEVES.

RECORRIDOS(AS):
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA; DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA; 55.015.696 MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE XIAOMI. VÍCIO OCULTO CONSTATADO DENTRO DA VIDA ÚTIL. PRODUTO ORIUNDO DE "MERCADO CINZA". ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DISTRIBUIDORA OFICIAL (DL) MANTIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. BEM ESSENCIAL. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO
MARKETPLACE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELIZIANE DA SILVA PAULO NEVES
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à ré DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face das demais rés para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$270,00 a título de danos materiais. Julgou improcedente o pedido de dano moral. A demanda decorre da aquisição de um aparelho celular Xiaomi Redmi 12 na plataforma Mercado Livre, que apresentou defeito de funcionamento ("toque fantasma" e apagão) após sete meses de uso, tendo a consumidora custeado o reparo ante a negativa de assistência técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, afirma, em síntese: a legitimidade passiva da ré DL COMERCIO E INDUSTRIA, alegando que, por ser distribuidora oficial da marca no Brasil, deve responder solidariamente inclusive por produtos do "mercado cinza", os quais equipara a produtos falsificados; a necessidade de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, argumentando que a privação do uso do bem essencial e o descaso dos fornecedores ultrapassam o mero aborrecimento. Requereu ainda a condenação das recorridas ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, conforme o art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a distribuidora oficial da marca responde por produto comprovadamente não introduzido por ela no mercado nacional e se o vício apresentado pelo smartphone enseja reparação por danos morais.

5.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva da ré DL COMERCIO E INDUSTRIA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Restou sobejamente comprovado nos autos, através de consulta ao IMEI do aparelho, que o dispositivo não foi importado ou distribuído pela referida empresa. Trata-se de produto oriundo de importação independente ("mercado cinza"), sem homologação da ANATEL vinculada à atividade da DL.

6.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, § 3º, inciso I, é claro ao excluir a responsabilidade do importador quando este prova que não colocou o produto no mercado. Não havendo participação da ré DL na cadeia de consumo específica deste bem, inexiste nexo de causalidade para sua responsabilização. Veja-se:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

7.

Contudo, quanto ao dano moral, a pretensão recursal prospera. É pacífico que o smartphone é considerado, na sociedade contemporânea, um bem essencial para a comunicação, trabalho e atividades cotidianas. O surgimento de vício oculto (toque fantasma) que inviabiliza o uso do aparelho, somado à negativa injustificada de assistência técnica pela vendedora, gera uma situação de desamparo que extrapola o mero inadimplemento contratual.

8.

A comercialização de produtos do "mercado cinza" (importação irregular) sem a devida informação clara ao consumidor sobre a ausência de garantia oficial do fabricante no Brasil frustra a expectativa legítima de confiança. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de qualidade e segurança esperados (arts. 4º, III e 6º, VI, do CDC).

9.

A venda de produto sem procedência ou com vício em bem essencial, seguida de descaso no atendimento pós-venda, configura dano moral indenizável. A consumidora foi compelida a custear o reparo por conta própria para restabelecer o serviço essencial, após tentativas infrutíferas de solução administrativa.

10.

Tanto o vendedor do celular quanto o
marketplace
devem responder pelo dano moral. Como vendedor direto do produto na plataforma, ele responde integralmente pelos vícios de qualidade que tornam o produto impróprio para uso. O vendedor tentou negar a assistência técnica alegando um prazo de garantia de apenas 90 dias (ID. 18142043), mas tratando-se de um vício oculto em bem durável, o prazo decadencial inicia-se quando o defeito se torna evidente. Já a plataforma atua como
marketplace
e integra a cadeia de consumo, pois lucra com as transações e transmite confiança ao consumidor. Por atuar no ambiente virtual de vendas, sua responsabilidade é solidária pelos danos causados, conforme estabelecido nos artigos 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, ambas devem responder tanto pelo dano material, já estabelecido na sentença, quanto pelo dano moral.

11.

Para a fixação do
quantum
, deve-se observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Diante das circunstâncias do caso, arbitro o valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante que se revela proporcional e em consonância com a média aplicada por este Colegiado em casos análogos.

12.

Quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, CONDENAR as Requeridas MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e M.A. COSTA ME, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil).

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)